Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA A ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO. TEMA 1.132/STJ. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE ESCLARECER A DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇOS. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO.
1. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do CPC. 1.1. Em caso de inércia da parte autora, deve ser a inicial indeferida, por força das disposições contidas no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.
2. A teor do disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, no tocante às obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão constitui-se: (i) no instrumento do contrato de alienação fiduciária, e (ii) na notificação da mora do devedor, que pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. 2.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio da Súmula n. 72, no sentido de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
3. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no dia 09.08.2023, julgou os Recursos Especiais 1951888/RS e 1951662/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), firmando tese no sentido de que(p)ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, sem necessidade da prova do recebimento, seja pelo próprio devedor, seja por terceiros. 3.1. Para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor. 3.2. No caso concreto, não se presta a configurar a mora da parte devedora a notificação extrajudicial remetida para endereço divergente do endereço indicado no contrato, sendo lícito considerar não atendida a exigência prevista no artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.
4. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão, que tem por objeto veículo alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de comprovar a divergência de endereços de entrega da notificação extrajudicial da devedora fiduciante e do endereço indicado no contrato.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.